Tribunal: TJES
Processo: 0000150-55.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000150-55.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LUCIA ANDRADE DE FREITAS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2023

O SR. ADVOGADO GILIO TUAO LORENCINI:-

Boa tarde a todos.

Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o eminente Desembargador Presidente, o eminente Desembargador Relator e demais membros que compõem essa Câmara.

O objetivo dessa sustentação é simplesmente destacar alguns pontos principais desse julgamento que se trata, no caso, de uma Ação de Indenização em que a apelante move contra o Banco do Brasil pelo crime que ficou conhecimento como o “Golpe do Motoboy”.

Na nossa Apelação discutimos a relação contratual em que o Banco do Brasil assume com a sua cliente e, neste momento, o Banco, na relação de consumidor do Banco com a correntista, assume o dever de proteger as transações de crédito e débito que foram levadas a efeito no dia que ocorreu o “Golpe do Motoboy”.

A partir do momento em que o Banco assume esse dever contratualmente assumido e não cumpre, foram feitas transações que fugiram totalmente do padrão de consumo da consumidora, do padrão de compra da consumidora, as transações totalizaram cerca de R$ 20.000,00 em intervalos curtíssimos e no mesmo dia.

A partir desse momento que entendemos que nasce o dever contratual, ou seja, o lícito contratual, onde o Banco assume que protegerá o indício de fraude contra o seu cliente e, nesse momento, o Banco não cumpre.

Então, foi ajuizada uma Ação perante a Comarca de início e o juiz entendeu, no caso, como culpa exclusiva da vítima, que diverge do nosso entendimento, dessa Câmara e, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça em julgamento que foi celebrado o ano passado.

Então, com base nessa premissa fática principal, gostaria de registrar, principalmente, dois julgamentos recentes, justamente do STJ, RESP 1995458 e um julgamento dessa Primeira Câmara, Relatoria do Desembargador Ewerton, nº 0000054-40.2020, que trata exatamente dessa mesma hipótese, desse mesmo caso, tratando de danos materiais e morais, onde é reconhecido o ilícito contratual e a violação dos direitos dos consumidores.

A partir desse momento que pedimos a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que seja julgado procedente, reconhecendo a inexistência jurídica das transações e a existência de dano moral, tendo em vista que diante desses fatos a autora teve o seu nome negativado e passou por inúmeros transtornos no decorrer desse tempo, considerando que o fato ocorreu em 2019.

Sem mais, agradeço a atenção de V.Exªs.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000150-55.2020.8.08.0042

A
PELA
NTE:
MARIA LUCIA ANDRADE DE FREITAS

A
PEL
ADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Rememoro os pares que o presente recurso se trata de Apelação Cível interposta por
MARIA LUCIA ANDRADE DE FREITAS
contra sentença de fls. 513/518, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da "Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais" ajuizada pela Apelante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

O eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior deu provimento ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos inaugurais e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Iniciada a sessão, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados e, indo direto ao ponto, no caso em específico, não vejo como divergir do Eminente Relator.

Isso porque, em um cotejo entre os valores das faturas regularmente pagas e o montante descontado após o chamado "golpe do motoboy", verifica-se que houve operações atípicas no cartão de crédito da Apelante.

Destaca-se que a Apelante acostou cópias das faturas para comprovar sua regular movimentação no cartão de crédito, cujos valores variavam em pouco mais de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo ultrapassado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais (fls. 66/79) em um único mês, ao passo que, após a alegada data em que ocorreu o golpe, os valores da fatura aumentaram exponencialmente, chegando a alcançar a monta de R$ 11.623,74 (onze mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos - fl. 53).

Nesse sentido, incumbiria à instituição financeira fornecer a devida proteção ao consumidor, devendo identificar registros anômalos e incomuns no uso de seu cartão de crédito, eis que se trata de operação em seu âmbito de atuação.

Ainda que a fraude seja realizada por terceiro, verifica-se a clara falha na prestação do serviço que enseja a responsabilização civil, a teor do enunciado sumular n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal como já apontado pelo Eminente Desembargador Relator.

Por esses motivos, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000150-55.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA ANDRADE DE FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: GILIO TUAO LORENCINI - ES27696
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob fundamento de que não deu causa aos prejuízos narrados na petição inicial.

A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.”
(REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.

Sob tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença

A apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pois bem.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, cuja norma, que também fora reproduzida no artigo 11, do Código de Processo Civil, dispõe, em suma, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Nesse caminho, a doutrina leciona que o juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade
[...] [mutatis mutandis] a sentença será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.
(DANIEL ASSUMPÇÃO. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615).

Neste sentido já se manifestou esta egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

Nos termos do que determina a Constituição Federal, artigo 93, IX, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. 2. Inexistindo fundamentos na decisão judicial proferida nos autos, é de ser reconhecida a sua nulidade, posto atentar contra os preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006606, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/07/2018).

A Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, assim como o art. 11, caput, do CPC⁄2015, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade." 4 – Preliminar de ofício acolhida, para anular a decisão interlocutória impugnada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014169001147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016).

Da análise da sentença, quando comparada com as teses apresentadas na petição inicial e na contestação, entendo que se encontra devidamente motivada, com fundamentos que especificam o caso concreto e apontam de maneira expressa e concatenada os motivos que levaram à conclusão alcançada pelo Juízo de origem, especialmente porque julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao entender haver a presença de excludente da responsabilidade civil consubstanciada na culpa exclusiva da vítima.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos, conhecida como “golpe do motoboy”.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do artigo 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme artigo 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do colendo Superior Tribunal de Justiça que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Do que se extrai dos autos, trata-se da fraude bancária denominada de “golpe do motoboy”, em que o estelionatário entra em contato com o consumidor se passando por preposto do respectivo banco, momento em que informa a existência de compras não reconhecidas e envia motoboy para recolhimento do cartão de crédito e o seu respectivo cancelamento.

Em hipóteses semelhantes à presente, o egrégio Tribunal da Cidadania possui entendimento segundo o qual, embora a responsabilidade das instituições financeiras não seja absoluta, ou seja, pode ser relativizada nas situações legais de sua exclusão, na hipótese em que as transações contestadas foram efetuadas com o cartão original e mediante uso pessoal da senha do correntista, é do consumidor o ônus de provar que o fornecedor de serviços contribuiu para o evento danoso, vejamos:

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, uma vez que, não obstante a utilização do cartão original e da senha pessoal da correntista, em razão do “golpe do motoboy”, houve violação do dever de segurança inerente ao banco, ao não criar mecanismos que obstassem transações atípicas, com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra da consumidora.

Como se nota dos autos, foram efetuadas diversas transações seguidas com as mesmas características em curto espaço de tempo. Soma-se a isso o fato de que os valores das faturas anteriores, quando comparadas com a impugnada, demonstram a atipicidade das transações. Segue aresto do egrégio Tribunal da Cidadania:

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Quanto ao dano material, entendo que a apelante se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que juntou as faturas do cartão com as compras realizadas na modalidade de crédito, e os extratos da conta corrente, com as compras efetivadas na modalidade débito, cuja soma alcança a quantia de R$ 19.829,20 (dezenove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), que deve ser reembolsada com correção monetária pelo INCP a partir do efetivo desembolso até a citação, e juros de mora exclusivamente pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do não acolhimento das reclamações administrativas feita pela apelante, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pela apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste colendo Sodalício,
in verbis
:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o apelado ao pagamento de: i) indenização por danos materiais no valor de R$ 19.829,20 (dezenove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa Selic; ii) indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela Taxa Selic desde a citação, vedada cumulação com correção monetária; iii) custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão. 2. O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, cuja norma, que também fora reproduzida no artigo 11, do Código de Processo Civil, dispõe, em suma, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Da análise da sentença, quando comparada com as teses apresentadas na petição inicial e na contestação, entendo que se encontra devidamente motivada, com fundamentos que especificam o caso concreto e apontam de maneira expressa e concatenada os motivos que levaram à conclusão alcançada pelo Juízo de origem, especialmente porque julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao entender haver a presença de excludente da responsabilidade civil consubstanciada na culpa exclusiva da vítima. 3. Do que se extrai dos autos, trata-se da fraude bancária denominada de “golpe do motoboy”, em que o estelionatário entra em contato com o consumidor se passando por preposto do respectivo banco, momento em que informa a existência de compras não reconhecidas e envia motoboy para recolhimento do cartão de crédito e o seu respectivo cancelamento. 4. Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, uma vez que, não obstante a utilização do cartão original e da senha pessoal da correntista, em razão do “golpe do motoboy”, houve violação do dever de segurança inerente ao banco, ao não criar mecanismos que obstassem transações atípicas, com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra da consumidora. 5. Como se nota dos autos, foram efetuadas diversas transações seguidas com as mesmas características em curto espaço de tempo. Soma-se a isso o fato de que os valores das faturas anteriores, quando comparadas com a impugnada, demonstram a atipicidade das transações. 6. Quanto ao dano material, entendo que a apelante se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que juntou as faturas do cartão com as compras realizadas na modalidade de crédito, e os extratos da conta corrente, com as compras efetivadas na modalidade débito, cuja soma alcança a quantia de R$ 19.829,20 (dezenove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), que deve ser reembolsada com correção monetária pelo INCP a partir do efetivo desembolso até a citação, e juros de mora exclusivamente pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária. 7. Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do não acolhimento das reclamações administrativas feita pela apelante, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 8. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pela apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste colendo Sodalício.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.